Tribunal: TJDFT
Processo: 0754739-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754739-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROMARIO SOUZA GONCALVES, MAYANE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA. - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator